Tribunal: TJSP
Processo: 1038057-14.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de procedência parcial – Produto adquirido pela parte autora com defeitos – Prazo de reparo superior aos 30 dias previstos no artigo 18 do CDC – Determinação para que a ré restituam ao autor os valores pagos pelo sofá – Dano moral – Inocorrência – Inadimplemento contratual não gera, por si só, violação a direito da personalidade, à

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de procedência parcial – Produto adquirido pela parte autora com defeitos – Prazo de reparo superior aos 30 dias previstos no artigo 18 do CDC – Determinação para que a ré restituam ao autor os valores pagos pelo sofá – Dano moral – Inocorrência – Inadimplemento contratual não gera, por si só, violação a direito da personalidade, à honra ou à dignidade – Ônus da sucumbência – Decaimento considerável do pedido da parte autora – Reciprocidade determinante da divisão dos custos do processo entre as partes – Recurso improvido.